Tribunal: TJMT
Processo: 1019682-04.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019682-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (AGRAVADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (AGRAVADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (AGRAVANTE), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVANTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo De Instrumento Não Conhecido. Ausência De Impugnação Específica. Inovação Recursal. Legitimidade Ativa Do Cessionário.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, no cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios decorrentes de Embargos à Execução.

2.
Pedido de extinção do feito por alegada ilegitimidade ativa do cessionário
do crédito exequendo
e pleito de suspensão do processo até julgamento do Tema 1
.
178
pel
o STJ.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a admissibilidade do Agravo de Instrumento diante da ausência de impugnação específica; e (
ii
) a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1
.
178 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O Agravo de Instrumento não observou o princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada que reconheceu a legitimidade do cessionário, com base nos
arts
. 286 do CC e 778 do CPC.

5. Configurada inovação recursal ao pleitear, apenas em sede recursal, a suspensão do feito em razão do Tema 1
.
178 do STJ, sem prévia postulação em primeiro grau, vedada pelos
arts
. 1.016 e 1.017 do CPC.

6. A alegação de nulidade por suspeição do Relator não prospera, por ausência de instauração do incidente próprio nos termos dos
arts
. 146 e 148 do CPC, além de não demonstrada efetiva parcialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
É inadmissível o Agravo de Instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo vedada a inovação recursal para incluir matérias não suscitadas na origem
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 146, 148, 286, 778, 932, III, 1.016 e 1.021, §1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAV
O
INTERNO
N
.
º

1019682-04
.20
2
4
.8.11.00
00

Trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira da Silva Romanato
em virtude da decisão unipessoal do

R
elator originário, que não conheceu do Agravo de Instrumento por entender que houve falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
, e considerou
inovação recursal as teses sobre justiça gratuita e Tema 1178, por não terem sido suscitadas na origem
(art. 1.019 e 932, III, do CPC)
.

Inconformados, os Agravantes alegam cerceamento processual e impedimento do Relator em virtude do seu afastamento por decisão da Corregedoria do CNJ.

Pugnaram pela suspensão do cumprimento provisório de sentença – honorários de sucumbência proferido no bojo
Embargos à Execução nº 0006978-37.2019.8.11.0004
– até o julgamento do Tema n. 1.178 pelo STJ.

No mais,
suscita
m a nulidade da decisão agravada ao argumento de que o Relator deveria ter ouvido a parte contrária e submeter
determinadas matérias para o Colegiado.

Alega
m
, ainda, que a decisão
agravada
incorre em vício formal, pois não analisa adequadamente os fundamentos expostos no agravo de instrumento, limitando-se a considerações genéricas de ausência de inteligibilidade das razões recursais que, segundo os
A
gravantes, não corresponde à realidade dos autos.

Pediram o a
fastamento do Desembargador Relator João Ferreira Filho, em razão de seu impedimento e suspeição
e, no mérito, o provimento do recurso
para suspender o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n. 1.178
.

Ao final, pugnaram pela
concessão de justiça gratuita e
prequestionaram
dispositivo legais.

Contrarrazões no ID 238
307651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato
,

irresignados com a decisão
unipessoal do Relator Originário
que, com
à luz d
o artigo 932, III, do CPC, não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e inovação recursal.

A decisão objurgada foi assim redigida:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILBERTO ROMANATO e sua esposa ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento Provisório de Sentença”(Proc. nº 1011673-75.2023.8.11.0004), relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais referentes aos “Embargos à Execução” (Proc. nº 0006978-37.2019.8.11.0004), opostos contra os agravantes por Geraldo Martins do Carmo, processualmente representado pelo advogado/exequente RICARDO VENDRAMINE
CAETANO, indeferiu pedido de extinção do feito executivo, formulado pelos executados/agravantes sob alegação de ilegitimidade ativa decorrente da cessão do crédito exequendo, por entender que “a cessão de crédito realizada entre a exequente e o cessionário não encontra vedação ante a natureza da obrigação, por lei ou convenção entre as partes”, e que, no caso, “consta nos autos o contrato particular de compra e venda de direitos e obrigações, devidamente assinado pelas partes”, por força do qual “o cessionário/comprador se sub-roga no crédito do cedente/vendido, tornando-se legítimo credor”(cf. Id. nº 162272374 dos autos de origem).

Os executados/agravantes sustentam, em razões carentes de formatação e inteligibilidade, que a r. decisão agravada “deve ser reformada ou anulada de ofício, por violar flagrantemente, decisões superioras, prolatadas pelo TJMT, que determinou a suspensão de Recurso Especial interpostoem Apelação Cível nos Embargos à Execução (...) vinculado ao Cumprimento de Sentença (...) suspensão
esta
decidida por decidida monocraticamente e pelo Órgão Especial pelo TJMT,
até o julgamento do Tema Repetitivo 1178, pelo STJ” (sic – cf. Id. nº 227308663 - Pág. 9/10).

Aduzem, também, que “deve ser suspenso o cumprimento provisório de sentença até o julgamento definitivo de todos os Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelas partes envolvendo o compromisso de venda e compra da Fazenda Eldorado” (sic – cf. Id. nº 227308663 - Pág. 10).

Após transcrição de várias peças processuais e menção a fatos completamente alheios à questão sobre a qual versou a r. decisão agravada, afirmam a necessidade de suspensão da tramitação do“Cumprimento Provisório de Sentença” de origem “até o julgamento definitivo do TEMA 1178, pelo STJ, de modo que seja assegurado aos Executados(...)o direito ao resultado útil do julgamento do referido TEMA, pois que, se for concedido aos impugnantes os benefícios da justiça gratuita, por serem pessoas físicas que não possuem condições de pagar as custas e despesas dos autos de Apelação Cível, interposta em Embargos à Execução, os créditos exequendos serão extintos” (sic – cf. Id. nº 227308663 - Pág. 17).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “seja determinado a suspensão dos referidos Cumprimentos de Sentenças retro indicados, até decisão definitiva do TEMA 1178, pelo STJ, posto que na hipótese de ser concedido os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, os créditos exequendos(...)serão extintos”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 227308663 - Pág. 18/21).

É o breve relatório.

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum
eventum
litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. Não pode o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente
ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, o espectro de cognição do presente Agravo de Instrumento se restringe ao acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de extinção do Cumprimento Provisório de Sentença por alegada ilegitimidade ativa.

Todavia, esse único ponto sobre o qual poderia se pronunciar esta
eg
. Corte é solenemente ignorado pelas razões recursais, que se prendem exclusivamente à pretensão de suspensão da tramitação do feito executivo por motivos não suscitados em Primeiro Grau.

Verifica-se, portanto, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade à falta de impugnação específica do fundamento único e autônomo da decisão agravada.

A propósito da inadmissibilidade de recursos nessas hipóteses, já decidiu o
eg
. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. (...) 3. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão recorrida
. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1053309/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 10/04/2018,
DJe
17/04/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA QUE SE REPETE NO PRESENTE REGIMENTAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (STJ – 5ª Turma –
AgRg
no
AREsp
1234909/SP – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 22/03/2018,
DJe
02/04/2018).

Pelo exposto, com fundamento nos
arts
. 1.019, e 932, III, ambos do CPC,
não conheço
do recurso, porque manifestamente inadmissível.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.

Expeça-se o necessário

(ID
228042657)
.

O caso envolve litígio decorrente de série de demandas relacionadas à compra e venda da Fazenda Eldorado, que gerou múltiplas execuções e discussões acerca de inadimplemento contratual.

Os
A
gravantes foram
demandados
no

cumprimento provisório de sentença nº 1011673-75.2023.8.11.0004, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução nº 0006978-37.2019.8.11.0004.

O crédito, inicialmente pertencente aos advogados
André Roriz Bueno
e
Ricardo
Vendramine
Caetano
, foi objeto de cessão
a
Bernardo Mazzutti
, atual exequente. A cessão ocorreu após o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A
o serem intimados para pagamento,
o
s
A
gravantes

não
opuseram
impugna
ção
no prazo legal
.
Em momento p
osterior, protocol
iz
aram pedido de extinção do feito
ao argumento de
ilegitimidade ativa do cessionário, tese que foi rejeitada na primeira instância.

Em virtude desta d
ecisão, interpuseram Agravo de Instrumento
e
requere
ram
:
(i) e
xtinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa
, (
ii
)
s
uspensão do cumprimento até o julgamento do Tema 1
.
178 do STJ (que discute critérios objetivos para concessão da justiça gratuita)
e (
iii
) e
feito suspensivo diante da pendência de julgamento de recursos relacionados à Fazenda Eldorado.

O Desembargador Relator não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, e considerou inovação recursal as teses sobre justiça gratuita e Tema
n.
1
.
178
do STJ
, por não terem sido suscitadas na origem.

Inconformados, os
A
gravantes opuseram Agravo Interno
e
tr
ouxeram
, além dos argumentos anteriores, acusações
em face do
Desembargador Relator
face o s
eu
afastamento
por ordem
CNJ.
No
mais, r
eiteraram o pedido de suspensão do feito e de reconhecimento de nulidade da decisão
unipessoal objurgada
.

Feitos os
breves esclarecimentos sobre os fatos, passo ao enfrentamento das teses trazidas neste recurso.

-
Suposta Ilegitimidade Ativa do Cessionário

Bernardo Mazzutti
.

O ponto central da decisão de origem — e
,
também
,
da decisão
unipessoal do Relator
— reside na legitimidade ativa do cessionário, Bernardo Mazzutti, no cumprimento provisório de sentença.

Nos termos dos artigos 286 e seguintes do Código Civil e do artigo 778 do CPC, a cessão de crédito é ato jurídico plenamente válido e eficaz, que independe de consentimento do devedor, salvo vedação legal ou cláusula contratual em sentido contrário — circunstâncias que não estão presentes nos autos.

Ademais,
foi
comprovada a formalização da cessão mediante instrumento particular regularmente juntado aos autos
(ID 156867998 – Cumprimento de Sentença 1011673-75.2023.8.11.0004)
, sendo absolutamente legítima a sub-rogação do cessionário no polo ativo da demanda.

No caso
, em nenhum momento,
os Agravantes
enfrentaram diretamente esse fundamento jurídico na peça de Agravo
de Instrumento.
Ao contrário, l
imita
ra
m-se

a repetir genericamente a tese de ilegitimidade, sem trazer qualquer fato novo ou tese jurídica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

-
Inovação Recursal – Tema 1
.
178/STJ e Pedido de Suspensão
do trâmite do Cumprimento de Sentença
.

Constata-se, de forma cristalina, que o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento do Tema 1178/STJ foi formulado apenas no Agravo de Instrumento, sem qualquer postulação anterior no juízo de origem.

Tal conduta caracteriza inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento processual, notadamente nos termos do artigo 1.016 do CPC, que exige que o recurso se limite à matéria objeto de impugnação no juízo de origem.

Nesse sentido
, colaciono
jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DECISÕES AGRAVADAS DISTINTAS. TESE CENTRAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
MULTA
DO ART. 1.020, § 4º DO CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO
UNÂNIME.

1. O presente recurso foi interposto contra a decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade. Embora a concessão de efeito suspensivo nos autos do AGI n. 0717122-76 repercuta na pretensão veiculada nos presentes autos, não se pode dizer que o agravo interno perdeu o seu objeto, uma vez que ataca decisão
diversa.
Preliminar rejeitada.

2. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária.
(...)
5. Agravo interno conhecido e não provido
.

(
TJ-DF 0708555-56.2024 .8.07.00001875115
, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento:
05/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)
.

Portanto, a pretensão dos
A
gravantes encontra óbice formal intransponível.

-
Suposta Nulidade por Suspeição do Relator
.

Os
A
gravantes suscita
ra
m
a
nulidade da decisão
unipessoal do
então Relator, Desembargador João Ferreira Filho,
que
teria sido afastado de suas funções por decisão do Conselho Nacional de Justiça,
para
apuração disciplinar.

Tal
alegação não prospera
, basicamente,
por
três
fundamentos centrais
:

O primeiro, porque n
ão foi observado o procedimento legal para arguição de suspeição ou impedimento, conforme exigido pelos artigos 146 e 148 do CPC, que determinam a formulação de incidente próprio, por meio de petição específica, devidamente instruída e tempestiva.

Segundo, porque o
simples fato de haver afastamento cautelar não gera, por si só, nulidade retroativa dos atos anteriormente praticados, salvo se demonstrada a efetiva parcialidade no caso concreto — o que não foi minimamente demonstrado nestes autos.

Terceiro
,
porque já houve a substituição do Relator, o que esvazia, por completo,
o pedido de suspeição do Relator originário
.

-
Pedido de Gratuidade de Justiça
.

O pedido de gratuidade de justiça não merece acolhimento.

Conforme os artigos 99, §

2º e §3º do CPC, cabe
ao postulante à gratuidade
demonstrar a sua hipossuficiência financeira, o que não foi feito.

Na espécie,
além de
o
s
A
gravantes
terem
invoca
do
o direito à gratuidade
de modo genérico
, sem qualquer comprovação de insuficiência econômica
,
de modo contraditório, recolheram o valor do preparo
do Instrumental, o que demonstra ausência de interesse recursal neste ponto.

-
Pretendida
s
uspensão do
trâmite processual até o julgamento definitivo do
Tema 1
.
178/STJ
.

O tema em comento trata da definição de critérios objetivos para análise de pedidos de gratuidade de justiça,
e
não te
m
qualquer efeito automático sobre execuções judiciais em curso.

No caso, os Agravantes inovaram ao tratar desse assunto nas razões do Instrumento, o que é vedado, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e do duplo grau de revisão.

Portanto,
tal qual decidiu o Relator que me antecedeu,
es
t
e argumento
configura inovação recursal.

-
Litigância de Má-fé
dos Agravantes.

Embora evidente a reiteração de argumentos já repelidos, o reconhecimento de má-fé processual exige prova inequívoca de dolo processual que, n
esta
fase, não se evidencia de forma suficiente.

O
comportamento processual dos
A
gravantes, consistente
nas insistentes alegações sabidamente improcedentes
e na tentativa de tumultuar o andamento processual, deve ser registrado para eventual apuração futura, se reiterado.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão recorrida
, que não conheceu do Agravo de Instrumento,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025